Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CARGO DE AGENTE. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITO DESCABIDA. REGRAS DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTEÚDO DAS QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações que tem como objeto a anulação de questão de concurso público, inexiste litisconsórcio passivo entre demais candidatos participantes, visto que estes possuem mera expectativa de direito.
2. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. No caso, o inconformismo está pautado em divergências que orbitam a esfera de interpretação do conteúdo dos itens impugnados, cujo exame da melhor técnica ou doutrina adotada extrapola a possibilidade de atuação judicial, à míngua de flagrante ilegalidade frente à previsão editalícia.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.